Tribunal: TJDFT
Processo: 0734262-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0734262-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ANTONIO CARLOS DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Revisão Criminal proposta por ANTONIO CARLOS DA SILVA, mediante peça de próprio punho, com o propósito de desconstituir a condenação definitiva firmada em seu desfavor nos autos n. 0709326-80.2019.8.07.0009, em cuja pena foi estabelecida em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 121, §2o, III e VI e §2o-A, do Código Penal (feminicídio). Em suma, o requerente pugna pela aplicação do perdão judicial previsto no art. 121, §5o, do CP. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras elencadas no édito condenatório – sob o argumento de que não há nos autos qualquer elemento a corroborar a sua incidência – ou a desclassificação do crime para o tipo penal descrito no art. 129, §3o, do CP (lesão corporal seguida de morte), com a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4o do aludido dispositivo (injusta provocação da vítima). Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública, para adequada representação e avaliação da real situação jurídica do requerente, seguida de eventual formulação dos pleitos cabíveis e oportuna instrução (ID 40960966). No evento de ID 42383118, a Defensoria Pública se manifesta pela ausência de elementos concretos ou fundamentos aptos à reiteração ou reforço da postulação. Especificamente, registra que: a) a pretensão concretamente deduzida não se amolda às hipóteses legais de cabimento da revisão criminal (art. 621 do CP), tampouco está acompanhada de elementos capazes de apontar para a existência de prova nova; b) a autoria e a materialidade foram devidamente demonstradas no processo de referência – que contemplou a tese defensiva concernente ao afastamento da qualificadora; c) a dosimetria da pena fora realizada em estrita conformidade à lei penal e à jurisprudência consolidada, não merecendo qualquer reparo. A Procuradoria de Justiça, na manifestação de ID 42555016, oficia pela admissão e improcedência do pedido revisional. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 89, III, do RITJDFT, cabe ao relator, nos feitos criminais, “admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior”. A demanda revisional é espécie de ação autônoma cujo propósito é a desconstituição – parcial ou total – de condenações penais (e sentenças absolutórias impróprias) envoltas pela coisa julgada e, como tal, a sua admissibilidade é restrita às hipóteses descritas no art. 621 do CPP, cujo teor transcreve-se a seguir: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Sobre o tema, confira-se a doutrina de Nucci1: [...] busca-se rever uma decisão abrigada pelo manto da coisa julgada (art. 5o, XXXVI, CF), que é garantia constitucional de proteção ao indivíduo e aos conflitos já julgados e compostos pelo Poder Judiciário. Logo, o rol de possibilidades para o ajuizamento da revisão criminal deve ser considerado taxativo [...] A situação retratada pelo requerente, todavia, não se amolda a qualquer das hipóteses previstas no dispositivo legal transcrito linhas acima. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, quanto à tese de descompasso entre o édito condenatório e os elementos carreados aos autos de referência, a demanda desconstitutiva não retoma o exame fático, tampouco representa nova instância recursal. A pretensão deve estar escorada em manifesto erro técnico ou ilegalidade patente, absolutamente desgarrada do procedimento regular ou de qualquer elemento do acervo probatório, em face da qual é dispensável a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas (AgRg no AREsp n. 673.200, 5a Turma. Relator Min. JORGE MUSSI, DJe 01/02/2017 e HC n. 330.602, 6a Turma. Relator Min. SEBASTIÃO REIS JR., DJe 18/8/2016). No caso vertente, extrai-se dos autos (ID 42383121; 42383122; 42383123; 42383124; 42383125) que o decreto condenatório contempla o detido exame dos elementos constituintes do acervo probatório, considerados suficientes à segura demonstração da autoria e da materialidade delitiva. Constata-se, ainda, a adequada subsunção dos fatos e circunstâncias ao tipo penal e suas qualificadoras, além da apresentação dos fundamentos adotados para a dosimetria da pena. A propósito, convém transcrever os seguintes excertos da sentença de pronúncia: [...] Embora existam diferentes versões dos fatos, é importante ressaltar que, neste estágio, cabe ao magistrado analisar, de forma superficial, a existência de indícios mínimos de autoria, de forma que, havendo dúvida razoável, deve o réu ser submetido a júri popular, em razão de sua competência constitucional. Diante do exposto, considerando as provas colacionadas aos autos, reputo existirem indícios suficientes de autoria em desfavor do réu, razão pela qual, em não havendo provas contundentes acerca da inocência, o que resultaria na absolvição sumária, e comprovada a materialidade, a pronúncia do réu e a apreciação pelo Conselho de Sentença é medida que se impõe. DAS QUALIFICADORAS Há notícias nos autos de que o crime contra a vida teria sido praticado por meio cruel, uma vez que “o denunciado desferiu socos, chutes e facadas na vítima, causando-lhe intenso e desnecessário sofrimento, dada a intensidade do ataque e o excessivo número de golpes” (ID 44211880). A denúncia narra que o delito teria contra mulher por razão da condição do sexo feminino, “uma vez que praticado em contexto de violência doméstica e familiar, sendo que o denunciado e a vítima mantinham relação íntima de afeto” (ID 44211880). Assim sendo, não vislumbrando a improcedência manifesta das qualificadoras narradas na inicial acusatória, sua apreciação deve ficar a cargo do Conselho de Sentença. DO DISPOSITIVO Diante do exposto, PRONUNCIO o réu, ANTONIO CARLOS DA SILVA, como incurso no artigo 121, §2o, incisos III e VI, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri. Colha-se, ainda, o teor do acórdão que, sem desconsiderar a soberania do veredito que emana do Júri, deu parcial provimento ao apelo, apenas para redimensionar a pena privativa de liberdade: “[...] Findos os trâmites processuais pertinentes, o sobranceiro Júri Popular acolheu a pretensão punitiva estatal proposta contra o réu, restando o mesmo condenado, nos termos da r. sentença ora impugnada. No que diz respeito aos argumentos recursais, convém assinalar que, na hipótese, no termo de apelação de ID no 16270803 – pág. 4, o réu fundamentou o recurso nas alíneas “c” e “d” do art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal. Nesse passo, certo é que os fundamentos devolvidos à instância recursal são delimitados pelo termo recursal. Passo a enfrentá-los um a um. Alínea “d” No ponto (alínea "d" do inciso III do artigo 593, do CPP), o recurso aviado pela d. defesa não merece prosperar. Ora, entende-se por decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, apenas aquela eivada de arbitrariedade, completamente dissociada do conjunto probatório produzido no caderno processual, sem que existam elementos de convicção aptos a sustentar o entendimento alcançado pelo Júri Popular, o que não ocorreu na espécie. Com efeito, a materialidade e autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pela Auto de Apresentação e Apreensão (ID 16270172 - pág. 1), pela Ocorrência Policial (ID 16270173 - pág. 01/06), pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito - Lesões Corporais do Réu (ID 16270174), pelo Exame de Laudo de Perícia Necropapiloscópica (ID 16270193), pelo Laudo de Exame de Local (ID 16270757), pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito Cadavérico (ID 16270198), bem como pelas provas orais produzidas em Sessão Plenária, todos juntadas ao caderno processual. O conjunto probatório que foi produzido nos autos revela que a vítima foi morta com emprego de meio cruel, já que o réu desferiu diversos chutes e facadas na vítima, causando-lhe intenso e desnecessário sofrimento, dada a intensidade do ataque e excessivo número de golpes. O crime também foi cometido contra mulher e em razão da condição do sexo feminino, pois praticado em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto o réu e a vítima mantinham relação íntima de afeto. Ressalte-se que a vítima foi atingida duas vezes, uma no tórax anterior esquerdo e outra no tórax anterior direito, conforme laudo de exame de corpo de delito (ID no 16270198). Nestes termos, a referida tese defensiva não merece prosperar, diante de todo conjunto fático-probatório, que bem demonstrou a intenção do acusado de ceifar a vida da vítima. Assim, o acolhimento da tese apresentada em Plenário pelo acusado, pelo sobranceiro Conselho de Sentença, que resultou na condenação do ora apelante pelo crime de homicídio consumado, sendo este qualificado pelo emprego de meio cruel e contra a mulher por razão da condição do sexo feminino, harmoniza-se inquestionavelmente com o acervo probatório, sem que se possa cogitar da ocorrência de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Alínea “c” No que diz respeito a esta alínea, postula a d. defesa do apelante, em suma: i) afastamento da valoração negativa da circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime, sob pena de ocorrer bis in idem com a qualificadora do meio cruel; ii) afastamento da valoração negativa da circunstância judicial da personalidade; iii) desproporção no quantum utilizado para o aumento das circunstâncias judiciais desfavoráveis; iv) compensação integral entre a agravante do meio cruel e a confissão espontânea e; v) ausência de fundamentos para a fixação da reparação mínima por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) [...] De início, tenho que se afigura inviável a pretensão de se afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais atinentes às circunstâncias do crime e personalidade do réu, para o acolhimento das quais o d. julgador de piso não se valeu de considerações vagas nem genéricas, mas sim estando elas ancoradas em minudentes análises do caso concreto. [...] “As circunstâncias do crime merecem valoração negativa, na medida em que a vítima foi perseguida pelo réu naquela noite, que a procurou em duas oportunidades na casa dela e, ao não encontrar no local, invadiu a residência da própria ofendida a fim de armar-se com a faca utilizada no crime. Em seguida, o réu foi até o local do delito, onde atacou a vítima com socos, chutes e facadas em plena via pública, em horário ainda movimentado, tanto que rapidamente surgiram vários populares para socorrer a vítima, após o homicídio. [...] Sua personalidade merece valoração negativa, pois o réu, segundo o depoimento das testemunhas ouvidas em Juízo, era pessoa ciumenta, agressiva, possessiva e controladora em suas relações afetivas com suas companheiras. Com efeito, a testemunha Phellipe Wesley de Sousa Nascimento declarou em juízo que já presenciou diversas vezes o réu agredindo fisicamente vítima. Afirmou, ainda, que o motivo das brigas constantes era o ciúme do réu, que tentava controlar a rotina da vítima, impedindo-a de sair sozinha. [...] Desse modo, a alegação de ocorrência de bis in idem carece de amparo, isso porque como bem explanado pela d. Promotoria de Justiça em suas contrarrazões recursais “ao contrário do que argumenta a defesa, a análise negativa das circunstâncias do crime não têm relação com a crueldade da ação do apelante, mas sim à perseguição e ao horário e local onde se deu o delito.” (ID no 16270847 – pág. 5). [...] Em assim sendo, provado o fato lesivo, despiciendo falar-se em outra prova, haja vista a consumação do dano moral ter-se operado com o cometimento do delito em situação de violência doméstica (dano in re ipsa). Ou seja, para efeitos de indenização por danos morais o dissabor da vítima ou dos sucessores, como no presente caso, é presumido, segundo um juízo de razoabilidade, tendo em vista a gravidade do ilícito penal em si praticado pelo réu. [...]” Mesmo em relação ao pedido de aplicação do perdão judicial, a ausência de prova nova ou de elementos indiciários a servir de lastro para tal pretensão representa óbice ao regular seguimento da demanda. Apenas a título de registro, salienta-se que, em determinadas circunstâncias, nas quais se faz necessária a produção de prova em juízo, cabe ao interessado, antes de promover a revisão criminal, ajuizar pedido de justificação. Nesse descortino, se a pretensão concretamente deduzida não se amolda a qualquer das hipóteses legais de cabimento – previstas em rol taxativo – a demanda não supera a barreira da admissibilidade. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, porquanto manifesta a sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 19 de janeiro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator